Tribunal: TJPA
Processo: 0812230-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812230-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: VERIDIANO DE SOUSA FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0812230-40.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: AMANDA MARTINS MILHOMEM, OAB-TO Nº 11.738.

PACIENTE: VERIDIANO DE SOUSA FEITOSA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado de Carajás-PA.

Processo originário n.º 0800129-50.2024.8.14.0103.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) examinar se existem os pressupostos da prisão preventiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da contemporaneidade da prisão; (iii) avaliar se as condições pessoais do paciente permitem a revogação da custódia cautelar;
(iv) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prisão cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada e lastreada em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, revelando insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere, nos termos do art. 319 do CPP.

4.

O Juízo Coator demonstrou, por meio de fundamentação concreta e motivada, que, por ocasião da decretação da prisão preventiva, subsistia a situação de cautelaridade originária, bem como a necessidade de garantia da ordem pública no momento da prolação do édito condenatório.

5.

O contexto fático que resultou na prisão do paciente demonstra que predicados pessoais são insuficientes para resguardar adequadamente a ordem pública, conforme entendimento sumular desta Corte Estadual.

IV.

DISPOSITIVO:

6.

Ordem conhecida e denegada.

_________

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 2. A insuficiência de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, legitima a manutenção da prisão preventiva. 3. Constatada a permanência dos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há que se falar em revogação da custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 217-A, art. 226, II; CPP, art. 312; art. 282, § 4º, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 934.995/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024; TJE, Súmula n.º 8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente VERIDIANO DE SOUSA FEITOSA, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado de Carajás-PA, em razão de decretação de prisão preventiva desde 16/02/2024, não cumprida, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável, nos autos do processo n.º 0800129-50.2024.8.14.0103.

A impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, sustentando a inexistência de prova da materialidade e de indícios de autoria. Alega também ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e aponta as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como bons antecedentes, primariedade, residência fixa e ocupação laborativa.

Requer, a revogação da prisão preventiva com expedição de contramandado de prisão, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, alternativamente, pela concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar.

No ID 21212686, a liminar foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

As informações da autoridade coatora foram prestadas e encontram-se registradas no ID 21332721.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21638063).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da impetração e passo ao exame do mérito.

A controvérsia neste habeas corpus cinge-se à verificação da idoneidade da fundamentação apresentada pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente.

Segundo as razões da impetração, referida decisão encontra-se equivocada, sob os seguintes argumentos: (i) inexistência de motivos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva; (ii) ausência de contemporaneidade da custódia cautelar; (iii) desconsideração das condições pessoais favoráveis do paciente para a revogação da prisão; e (iv) ausência de análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, as alegações defensivas não merecem acolhimento. Explico.

A análise da documentação que instrui a impetração, referente ao processo-crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, do Código Penal), no âmbito da ação penal n.º 0800129-50.2024.8.14.0103, revela elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

O acervo probatório aponta que o paciente teria praticado conjunção carnal e atos libidinosos diversos contra uma criança menor de doze anos de idade, o que fundamenta a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e preservar a credibilidade da Justiça.

O Juízo Coator decretou a prisão preventiva em 16/02/2024, conforme decisão registrada no ID 20970788, em cujo teor foram expostas, de forma concreta e fundamentada, as razões que justificam a manutenção da custódia cautelar, especialmente com base na garantia da ordem pública.

Nos termos da consolidada doutrina e jurisprudência, a prisão preventiva deve ser decretada quando preenchidos os requisitos do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum in mora
, este último representado pela necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

A decisão constritiva deve evidenciar, com base em dados concretos, a presença desses requisitos, considerando que a prisão preventiva possui natureza de
ultima ratio
. Em situações cabíveis, devem ser priorizadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 282, § 4º, do mesmo diploma legal
.

Nesse contexto,
no que tange ao
fumus commissi delicti
, observo que a autoridade coatora consignou, em suas informações prestadas (ID 21332721, págs. 4-5), que a palavra da vítima, colhida por meio de escuta especializada, bem como os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial, evidenciam indícios de autoria e materialidade delitiva:

(...) Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), verifica-se que estão presentes os elementos de sua confirmação, notadamente pelo depoimento da vítima (conforme o relatório 08927304 - Pág. 9/11) e depoimento da genitora da infante (ID 108927304 - Pág. 6). Aliado a isso, o laudo 2023.11.000178-SEX), atesta a ruptura himenial recente (ID 108927304, página 14/15), corroborando os relatos no procedimento investigativo.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Observa-se no caso em apreço que resta cogente a preservação da garantia da ordem pública. Pois no caso concreto, abalou a ordem pública em razão da prática de conjunção carnal perpetrada pelo denunciado Veridiano de Sousa Feitosa em face de uma adolescente de 12 anos, causando comoção social e transtornos psicológicos a ela (conforme o relatório psicológico). Frisa-se que, no relatório, a psicóloga informa que a menor possui declino de saúde mental, como tristeza, angústia, medo e choros constantes, em razão da suposta prática delituosa (ID 108927304 - Pág. 11).

Ademais, naquele mesmo relatório, ainda informa que a vítima utiliza o mesmo transporte o qual é supostamente conduzido pelo denunciado. Diante disso, encontra-se também a presença do forte risco a reiteração delituosa do crime, em tese praticado.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar elencados no artigo 312 do CPP. (...)”

Diante desse contexto, a autoridade coatora argumentou que a palavra da ofendida, em escuta especializada, assim como os depoimentos das testemunhas e laudo pericial, reputa a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Relativamente ao
periculum libertatis
, o magistrado de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Com base na
garantia da ordem
, observo que a autoridade coatora indicou, acertadamente, que a gravidade concreta do crime recomendava a decretação da prisão preventiva, visto que “Pois no caso concreto, abalou a ordem pública em razão da prática de conjunção carnal perpetrada pelo denunciado Veridiano de Sousa Feitosa em face de uma adolescente de 12 anos, causando comoção social e transtornos psicológicos a ela (conforme o relatório psicológico). Frisa-se que, no relatório, a psicóloga informa que a menor possui declino de saúde mental, como tristeza, angústia, medo e choros constantes, em razão da suposta prática delituosa (ID 108927304 - Pág. 11)”.

É oportuno pontuar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe que a
garantia da ordem pública,
como fundamento da decretação da prisão preventiva, resta configurada diante da contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa (aferida a partir do
modus operandi
empregado) e a periculosidade social do investigado/réu (inferidas pelos dois primeiros critérios). Nesse sentido, tem-se os julgados: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Pertinente à contemporaneidade da prisão preventiva,
a defesa sustenta que

a prisão preventiva foi decretada cinco meses após o suposto crime, e que os motivos causadores se encontram defasados, não havendo qualquer necessidade da segregação cautelar, não sendo razoável que o paciente seja cautelarmente cerceado de sua liberdade em virtude de investigação de crime ocorrido há meses. Portanto, argumenta que a segregação preventiva padece de contemporaneidade e deve ser revogada.

Referente ao lapso de tempo decorrido entre a ocorrência dos fatos delituosos (22/08/2013) e a decretação da prisão preventiva do coato (16/02/2024), observo, em exame da documentação acostada pela Defesa e com auxílio do Sistema PJE 1º grau, que: (i) os autos de inquérito policial foram relatados e concluídos pela autoridade policial em 14/02/2024 (ID 108927304, autos em referência); (ii) foram remetidos à autoridade e encaminhados ao Ministério Público na mesma data; (iii) em 15/02/2024, foi oferecida a denúncia constando requerimento pela decretação da custódia cautelar; (iv) em 16/02/2024, a defesa foi recebida e decretada a prisão preventiva do paciente.

A despeito da aparente demora na conclusão das investigações, esclareço que o requisito da contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva não exige que seja imposta à época que os fatos delituosos se sucederam. Basta que, mesmo com o decurso do tempo, haja a efetiva demonstração de que subsistem os pressupostos e requisitos para o encarceramento preventivo do agente quando da sua decretação. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria em questão nesse sentido. Confira-se:

“(...) Segundo o Supremo Tribunal Federal
, ‘A
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.’
(HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021). (...)

(STJ, AgRg no HC n. 934.995/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.) (grifo nosso).

No caso concreto, existe
contemporaneidade na decretação da prisão preventiva
, posto que o exame dos autos evidencia a periculosidade social do agente, conforme assentado na decisão constritiva da liberdade,
razão pela qual voto pela denegação da ordem
.

A
defesa alega também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis à sua soltura,
por ter bons antecedentes, primário, residência fixa, ocupação trabalhista. Contudo,
é remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que
as condições pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar
, como no caso em apreço. Nessa linha, transcreve-se a Súmula n.º 8, do E.TJE:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao pleito pertinente a ser cabível as
medidas cautelares diversas da prisão,
verifico que, como anteriormente
demonstrado, a prisão preventiva resta satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez ter, em tese, praticado conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma criança de 12 (onze) anos de idade.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art.
319
do
Código de Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado pelo STJ, a exemplo do seguinte precedente: STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Portanto, entendo inexistir nos autos elementos suficientes que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas monitoração eletrônica,
razão pela qual voto pela denegação da ordem
.

DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/04/2025